Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-20.2019.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000191-20.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUIOMAR DO NASCIMENTO - CPF: 605.297.689-68 (APELANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PRAZO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO – AFASTADOS -

PEDIDO DE AUXÍLIO ACIDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8o, DA LEI 8.213/91-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

2.
O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

3.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Guiomar do Nascimento
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Acidente de Trabalho com Antecipação de Tutela no 1000191-20.2019.8.11.0086
,

julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ante todo o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito alegada pelo requerido na contestação, oportunidade em que RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do direito do autor em ajuizar ações referentes às prestações por acidente de trabalho, nos moldes do artigo 104, inciso I, da Lei no 8.213/91, bem como RECONHEÇO A DECADÊNCIA do direito de rever o ato que indeferiu o auxilio-acidente ao autor em 29/12/2008, com fulcro no artigo 103, inciso II, da Lei no 8.213/91 e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência integral, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, entretanto, tais obrigações permanecerão sob condição suspensiva pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais,
Guiomar do Nascimento,

aduz que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que

deve ser afastada a incidência da decadência, uma vez que houve indeferimento do auxílio doença, mas não o do auxílio acidente, eis que este não fora objeto de apreciação pela administração, o que, por sua vez afasta a incidência da decadência, nos termos da Súmula 81 do TNU .

Afirma que, se faz necessário afastar o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, visto que o laudo pericial comprovou a incapacidade do segurado.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 73803468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 72933973), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Guiomar do Nascimento
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Acidente de Trabalho com Antecipação de Tutela no 1000191-20.2019.8.11.0086
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a ocorrência da decadência e da prescrição.

Da análise dos autos, observa-se que o Autora ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, em
1o-2-2019
, alegando que sofreu um acidente de trabalho, em
11
-
11-2006
,
por volta das 10:30 horas,
quando exercia o labor na Fazenda Amalia Lote 186C, Nova Mutum (622730 – TRABALHADOR NA CULTURA DE SOJA), resultando na fratura do tornozelo esquerdo,
reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
.

Alega que, em decorrência do acidente, ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido até
12-12-2008;
todavia, seu pedido de prorrogação foi indeferido 29-12-2008.

Constata-se ainda, que em
25-7-2011
, a parte autora postulou administrativamente o pedido de Auxílio-doença; todavia, restou indeferido, conforme se verifica do ID n. 71169995.

O requerido apresentou contestação (ID n. 71170000). Impugnação a contestação. (ID n.

71170002).

A perícia médica oficial foi realizada em 17-5-2018 (ID n. 71170012)

Devidamente intimadas, apenas a parte autora manifestou nos autos quanto o laudo pericial (ID 71170017).

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do Prazo Decadencial

Consoante relatado, o Autor insurge-se contra a sentença, sustentando que

merece reforma, sob o fundamento de que

deve ser afastada a incidência da decadência, uma vez que houve indeferimento do auxílio doença, mas não o do auxílio acidente, eis que este não fora objeto de apreciação pela administração, o que, por sua vez afasta a incidência da decadência, nos termos da Súmula 81 do TNU.

Pois bem.

De acordo com entendimento do STF emanado no
RE no 626.489/SE
, o prazo previsto no art.
103
, caput, da
Lei

8.213
/91 é de natureza decadencial cuja aplicação restringe-se às ações que buscam
a revisão dos critérios constantes do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários
, ou seja, não incide sobre a hipótese de pedido de concessão do benefício:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA
.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela
Constituição
.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a
decadência
.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(
RE 626489
, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-184 Divulg 22-9-2014 Public 23-9-2014)

Vale destaque, ainda, quanto ao assunto, o seguinte precedente do STJ.:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental.
O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

4. Recurso Especial do Segurado provido.

(Processo REsp 1576543/SP – Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO -Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 26/2/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 12/3/2019) [Destaquei]

No caso, o autor pretendeu, com esta ação, demonstrar que possui redução permanente da capacidade laborativa para suas atividades habituais em decorrência de acidente de trabalho, de modo que deveria ter sido concedido o benefício de auxílio-acidente.

Está claro, portanto, que, não se trata de revisão do valor do benefício, mas da solicitação da concessão de um novo benefício.

Assim, é de ser
afastar
a prejudicial de
decadência
, reconhecida pelo Magistrado
a quo.

Da Prescrição

No que tange ao pleito do Recorrente no sentido de
afastar o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que

em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, entendo que deve prosperar.

Isso porque, o
s benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito.

As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário.

Logo, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno.

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em

1o/02/2019
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Nessa esteira, tenho que o Apelo deve ser provido, para desconstituir a sentença recorrida.

Entrementes, em vista de o
processo
estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar as teses apresentadas na ação, conforme o artigo 1.013, § 4o, do CPC.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 71170012, subscrito pelo Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque – CRM-MT 7689,
que atestou sua incapacidade total e temporária, para atividade habitual (auxiliar de serviços gerais), além de consignar:

[...]

Quesitos do INSS:

a)

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R: dor em tornozelo e pé esquerdo.

b)

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Trauma com fratura e lesão em tornozelo e pé esquerdo. CID: MI9.1; 592.1; 594.7; G57; M25.5

c)

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R: Trauma.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R: Decorre de acidente de trabalho.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Segundo relatos do autor, houve acidente de trabalho quando laborava no campo. Houve assistência médica.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim, há uma incapacidade total e temporária para o trabalho.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?

Parcial ou total?

R: Temporária.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R: Início da doença em 2006 após acidente de trabalho.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. justifique.

R: Houve incapacidade desde 2006, em caráter intermitente (alternante) .

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? justifique.

R: Decorre de progressão do quadro clínico
.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R: Deve-se considerar o último período de incapacidade total e temporária a partir de janeiro de 2018, durando por mais 24 meses a partir da data desta perícia médica, com posterior reavaliação pela perícia do INSS. Há, no momento, um quadro clínico instável que cursa com incapacidade laboral.

I) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: A incapacidade é total e temporária.

[...]

Desse modo, em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente possui
incapacidade

total
e
temporária
para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do
Auxílio
-Doença acidentário e não do auxílio acidente, conforme pleiteado na petição inicial.

No entanto,
em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade dos benefícios. Desse modo, ainda que a parte autora tenha pedido por benefício diverso, nada impede que se reconheça direito a outro.

Nesse sentido vejamos:

ACIDENTE DE TRABALHO – INSS – PEDIDOS DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS _ CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS
– DESNECESSIDADES.

Quando do julgamento do Recurso Especial no 1361410/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, o STJ firmou a tese de que a contribuição facultativa não é requisito para a concessão do auxílio-acidente aos segurados especiais (TEMA 627). Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91. O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença. Deve ser observada a prescrição quinquenal. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12o do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas por metade. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC/2015. Apelo provido.

(Apelação Cível, No 70076479328, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-3-2018). [Destaquei]

Além do mais, o Laudo Pericial apresentado em juízo, demonstra que a parte autora, ora recorrente, não possui condições clinicas para o retorno ao trabalho, bem como se constata que a patologia a qual acomete o recorrido o impede de exercer suas atividades laborais, restando consignado no laudo à incapacidade total e temporária.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, possível o restabelecimento/concessão do benefício do auxílio-doença. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020.

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

(N.U 0002391-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2021, publicado no DJE 5/10/2021)

[Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Impende destacar que,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8o e 9o). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

In casu
, tendo em vista que o
expert
concluiu que a incapacidade do apelante perduraria por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB,

conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-doença,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022